Tribunal: TJMT
Processo: 0018608-38.2015.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018608-38.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDERSON APARECIDO ALBUES - CPF: 029.862.571-78 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEJANIL ROSA DE LARA JUNIOR - CPF: 015.171.821-07 (APELADO), BENEDITO ROSA DA COSTA SILVA (APELADO), NATALIA DA SILVA SANTOS - CPF: 062.765.241-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENEDITO ROSA DA COSTA SILVA - CPF: 054.640.351-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018608-38.2015.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDERSON APARECIDO ALBUES, DEJANIL ROSA DE LARA JUNIOR, BENEDITO ROSA DA COSTA SILVA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, II) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA INICIAL – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA COM AS PROVAS JUDICIAIS – VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL – AUSÊNCIA DE DÚVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RÉUS CONDENADOS –
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
.

Não há falar em insuficiência de prova para a condenação, nas hipóteses em que o depoimento extrajudicial da vítima é corroborado pelas declarações judiciais de testemunhas, que ratificam o reconhecimento pessoal do réu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018608-38.2015.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDERSON APARECIDO ALBUES, DEJANIL ROSA DE LARA JUNIOR, BENEDITO ROSA DA COSTA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente a inicial acusatória e absolveu os apelados EDERSON APARECIDO ALBUES, BENEDITO ROSA DA COSTA SILVA e DEJANIL ROSA DE LARA JUNIOR da prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2o, incisos I (revogado pela lei n. 13654/2018) e II, do Código Penal), por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformada, a Promotoria de Justiça sustenta que as provas obtidas são suficientes para comprovar a autoria delitiva. Assim, requer o provimento do recurso, para julgar a inicial acusatória procedente (id. 178363720).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 178363725).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial para condenar os apelados pela prática do delito de (id. 183589173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018608-38.2015.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDERSON APARECIDO ALBUES, DEJANIL ROSA DE LARA JUNIOR, BENEDITO ROSA DA COSTA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso pretende, em síntese, a condenação dos apelados
EDERSON APARECIDO ALBUES, BENEDITO ROSA DA COSTA SILVA e DEJANIL ROSA DE LARA JUNIOR
pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de pessoas, praticado em 29/agosto/2015, assim descrito na inicial acusatória (id. 178363664, p. 02):

“No dia 29/Agosto/2015, por volta das 12h00min., na Linha de ônibus da empresa União Transportes, Avenida da FEB, nesta cidade de Várzea Grande/MT, os denunciados EDERSON APARECIDO ALBUES, BENEDITO ROSA DA COSTA SILVA e DEJANIL ROSA DE LARA JUNIOR, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma (faca não apreendida), subtraíram coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) mochila , contendo caderno, cartão transporte, crachá da empresa BRF Sadia e 01 (um) celular LG, da vítima Natália da Silva Santos.

Consta dos autos que, na data e horário dos fatos, os denunciados, passando-se por passageiros, adentraram ao ônibus da empresa União Transportes, que fazia a Linha Avenida da Feb/Várzea Grande/MT – Bairro Porto/Cuiabá/MT e, aproveitando-se da parada do coletivo para que os passageiros descessem, anunciaram o assalto e fazendo uso de uma faca, ameaçaram a vítima Natália da Silva Santos e dela subtraíram a mochila com os seus pertences pessoais, conforme já descrito, empreendendo fuga pela região do Bairro Alameda.

Na oportunidade, por ali se encontrava uma viatura da Guarda Municipal em rondas pelo local e, ao perceber a solicitação de ajuda dos passageiros, para o local se dirigiu e, em diligências com a vítima Natália da Silva Santos, obteve êxito na localização e detenção dos denunciados.

No momento em que os denunciados EDERSON APARECIDO ALBUES, BENEDITO ROSA DA COSTA SILVA e DEJANIL ROSA DE LARA JUNIOR foram abordados, a vítima, de imediato os reconheceu, possibilitando à Guarda Municipal que desse voz de prisão e os conduzisse para a Central de Flagrante para os procedimentos legais”.

Concluída a instrução processual, o juízo singular julgou improcedente a denúncia, destacando a fragilidade das provas, em especial a ausência das formalidades descritas no artigo 226, do Código de Processo Penal.

Na hipótese, a materialidade está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 178363664, p. 06), pelo boletim de ocorrência (id. 178363664, p. 25) e auto de avaliação indireta (id. 178363664, p. 77).

Ouvida na fase policial (id. 178363664, p. 13) a vítima
NATALIA DA SILVA SANTOS
reconheceu os apelados como autores do delito. Confira-se:

“Que a declarante estava na linha do ônibus 22- Várzea Grande- Cuiabá, por volta de meio dia, após solicitação de parada, no Bairro do Porto, em Cuiabá, três indivíduos, que já estavam dentro do ônibus, anunciaram o assalto; Que dois dos assaltantes foram para cima da declarante: Que puxaram a bolsa tipo mochila; Que um deles estava com uma faca; Que em seguida fugiram; Que a declarante relata que na sua bolsa, havia materiais escolares, cartões da empresa, crachá do ônibus e um celular marca LG 4, cor rosa; Que a declarante relata que não viu se eles levaram mais objetos de outras vítimas; Que a declarante reconhece os três indivíduos que foram presos pela Guarda Municipal nesta data, como sendo os mesmos que anunciaram o assalto e levaram sua bolsa-tipo mochila contendo todos os objetos acima mencionados. Sic.

Em Juízo, manteve a versão apresentada na fase policial, bem como confirmou ter reconhecido os acusados como os autores do delito.

“(...) Que quando já estava na Av. da FEB foi anunciado o assalto; Que quando eles anunciaram o assalto algumas pessoas conseguiram correr, mas como havia uma senhora já de idade a seu lado, esta não conseguiu se levantar; Que estava com sua mochila no colo e o rapaz “por cima dela mostrou a faca para mim e eu fiquei com medo de que se eu não soltasse a mochila ele fazer alguma coisa, porque ele estava mais próximo dela, então eu soltei a minha mochila”; Que a tarde, quando foi fazer o boletim de ocorrência, os três assaltantes já estavam presos; Que efetuou o reconhecimento sem qualquer sombra de dúvida; Que nada do que foi subtraído foi recuperado; Que um dos assaltantes abordou o motorista e os demais foram em sua direção; Que somente viu a faca com aquele que a abordou, sendo ele o que vestia uma camiseta do SENAI”.
(
Sic.
Trecho extraído do Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de id. 183589173, p. 04)

A testemunha
CÉSAR PEREIRA DA SILVA
, motorista do ônibus onde ocorreu o delito, ao ser ouvido na Delegacia de polícia (id. 178363664, p. 11), ratificou a versão apresentada pela vítima.

“Que é motorista na empresa União Transporte; Que nesta data por volta, meio dia, estava conduzindo o veículo na Av. da FEB, nas proximidades da ponte, quando foi solicitado para parar; Que na parada do veículo, três indivíduos, entraram pela porta do meio; Que na parada do veículo, no Porto, em Cuiabá, eles anunciaram o assalto; Que um deles, moreno, baixo, com uma tatuagem no braço, apareceu com uma faca; Que dois deles foi em cima de uma passageira; Que puxou a bolsa, desceu pela porta de trás e saíram correndo; Que três passageiros saíram correndo atrás deles; Que a Guarda Municipal estava passando no local; Que conseguiram prender os três suspeitos; Que o depoente relata que os três presos detidos pela Guarda Municipal, foram os mesmos que entraram no ônibus e anunciaram o assalto”. Sic.

Na fase inquisitiva, os Guardas Municipais ROSEIR BRANDÃO DIONÍSIO (id. 176363664, P. 07) e BRUNO ALEXANDER GARCIA deram versão similar à da vítima e testemunha, afirmando terem avistado um grupo de pessoas que tinham acabados de ser roubados dentro de um ônibus da empresa União Transportes, apontando a direção que os suspeitos teriam empreendido fuga.

Disseram, ainda, que os apelados foram reconhecidos pelas vítimas como autores do delito.

Somente o Guarda Municipal Roseir depôs sob o crivo do contraditório, mantendo a versão apresentada na fase policial. Veja-se:

“(...) que estavam em diligência quando perceberam um grande alvoroço de pessoas pedindo por socorro; Que ao encostarem a viatura, as pessoas narraram que três indivíduos entraram no ônibus e efetuaram o roubo; Que algumas pessoas entraram na viatura e saíram em busca dos assaltantes; Que não se recorda se ao efetuar a prisão dos três acusados estava junto; Que não se recorda o que foi utilizado para efetuar a grave ameaça; Que os acusados foram conduzidos porque os passageiros os identificaram; Que se não há bens arrolados como apreendidos no boletim de ocorrência é porque nada foi encontrado (...)”.
(
Sic.
Trecho extraído do Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de id. 183589173, p. 04)

Interrogado na fase policial (id. 178363664, p. 14), o apelado EDERSON APARECIDO ALBUES, negou a prática delitiva, declarando que estava indo comprar bebida alcoólica quando foi abordado pelos guardas municipais. Por fim, disse que não conhecia os demais acusados.

Também na fase policial,
os acusados BENEDITO ROSA DA COSTA SILVA e DEJANIL ROSA DE LARA JÚNIOR
negaram a autoria do delito. Afirmaram, ainda que estavam indo com EDERSON APARECIDO ALBUES comprar cerveja, quando foram abordados pelos guardas municipais.

Em que pese os argumentos expostos pelo magistrado singular, verifica-se que as provas obtidas são suficientes para fundamentar a condenação almejada, notadamente porque, apesar de os apelados negarem que tenham participado do crime de roubo e que estavam somente indo comprar bebida alcoólica, a versão é frágil e contraditória, sobretudo quando considerado o depoimento do acusado EDERSON APARECIDO ALBUES, que alegou não conhecer os demais acusados, enquanto estes afirmaram que estavam indo comprar cerveja com Ederson.

Nesse cenário, pouco crível que os apelados não tenham praticado o delito imputado a eles na exordial acusatória, vez que a vítima
NATALIA DA SILVA SANTOS
, tanto na fase policial quanto sob o crivo do contraditório, corroborada pelas declarações prestadas pelo motorista do ônibus onde ocorreu o roubo, foi firme ao apontar os apelados como autores do delito.

Outrossim, embora o apelado não tenha sido abordado em posse dos objetos subtraídos, consta dos autos que a prisão em flagrante se deu 15 (quinze) minutos após o delito, tempo suficiente para se desfazerem da
res furtiva
.

Importante relembrar que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva (AgRg no AREsp 1.871.009/DF, Quinta Turma, julgado em 05/04/2022).

Do mesmo modo, inquestionável que o crime foi cometido em concurso de pessoas, o que justifica o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Lado outro, deve ser afastada a majorante prevista no artigo 157, §2o, I, do CP, roubo majorado pelo emprego de arma (faca), vez que revogada. Veja-se:

“(...) Por força da nova redação do artigo 157, do Código Penal trazida pela Lei no 13.654/2018, a utilização de arma branca passou a não mais majorar o crime de roubo, servindo tão somente para caracterizá-lo na sua forma simples, operando-se a chamada abolitio criminis. Portanto, forçosa é a exclusão da majorante por utilização de arma branca relativa ao revogado artigo 157, § 2o, I, do Código Penal, eis que no decorrer do julgamento do presente feito sobreveio norma mais benéfica, a qual deve retroagir para abarcar fatos anteriores à sua vigência (retroatividade da lei)- No que diz respeito à alteração trazida pela Lei no 13.964/2019, que fez ressurgir a majorante do emprego de arma branca – artigo 157, § 2o, VII, do Código Penal e reconhecida pelo Juízo de origem na segunda fase de dosimetria da pena, é inviável a aplicação ao caso concreto, em estrita obediência aos princípios da irretroatividade da lei mais grave e ultratividade da lei mais benéfica (...)”
(TJ-AM - Apelação Criminal: 0000379-77.2015.8.04.3800 Coari, Relator: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 08/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024)

Portanto, presentes elementos a evidenciar a materialidade e a autoria delitiva dos apelados
EDERSON APARECIDO ALBUES, BENEDITO ROSA DA COSTA SILVA e DEJANIL ROSA DE LARA JUNIOR
, é de rigor a condenação nas sanções previstas no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Do apenamento
:

EDERSON APARECIDO ALBUES

A culpabilidade é normal e não extrapola o tipo penal.

O apelado possui uma condenação por fato anterior com trânsito em julgado, também em data anterior aos fatos, contudo será utilizada para fins de reincidência.

Não existem elementos para aferir a sua personalidade. Os motivos são normais à espécie.

As circunstâncias do delito devem ser negativadas em razão do uso de arma branca (faca).

Nesse sentido:

Nos termos do entendimento firmado por esta Corte Superior, o uso de arma branca, embora não mais se configure majorante do crime de roubo, poderá ser utilizado para a exasperação da pena-base, sem que tal proceder configure violação do princípio da ne reformatio in pejus, desde que a sanção final não seja maior que a fixada na sentença condenatória. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1787473/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 1o/9/2020).

As consequências do delito não extrapolam o ordinário.

A vítima em nada contribuiu para o crime.

Assim, fixa-se a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda etapa, ausente atenuantes de pena. Todavia, presente a agravante da reincidência (
0010416-25.2017.8.11.0042
), motivo pelo qual passo a pena provisória para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira etapa, incide a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, II), na fração de 1/3 (um terço), o que eleva a pena para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

O regime inicial será o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”
,
do Código Penal (réu reincidente).

BENEDITO ROSA DA COSTA SILVA

A culpabilidade é normal e não extrapola o tipo penal.

O apelado possui duas condenações por fato anterior com trânsito em julgado, também em data anterior aos fatos, sendo uma utilizada para majorar a pena-base e a outra para fins de reincidência (Executivo de Pena n.
0020382-22.2011.8.11.0042)
.

Não existem elementos para aferir a sua personalidade. Os motivos são normais à espécie.

As circunstâncias do delito devem ser negativadas em razão do uso de faca.

Nesse sentido:

Nos termos do entendimento firmado por esta Corte Superior, o uso de arma branca, embora não mais se configure majorante do crime de roubo, poderá ser utilizado para a exasperação da pena-base, sem que tal proceder configure violação do princípio da ne reformatio in pejus, desde que a sanção final não seja maior que a fixada na sentença condenatória. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1787473/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 1o/9/2020).

As consequências do delito não extrapolam o ordinário.

A vítima em nada contribuiu para o crime.

Assim, fixa-se a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda etapa, ausente atenuantes de pena. Todavia, presente a agravante da reincidência, motivo pelo qual passo a pena provisória para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira etapa, incide a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, II), na fração de 1/3 (um terço), o que eleva a pena para 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

O regime inicial será o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”
,
do Código Penal.

DEJANIL ROSA DE LARA JUNIOR

A culpabilidade é normal e não extrapola o tipo penal.

O apelado possui cinco condenações por fato anterior com trânsito em julgado, também em data anterior aos fatos, sendo que quatro já ultrapassaram período depurador e serão utilizadas para majorar a pena-base e uma para fins de reincidência (Executivo de Pena n. 0015905-76.2011.8.11.0002).

Não existem elementos para aferir a sua personalidade. Os motivos são normais à espécie.

As circunstâncias do delito devem ser negativadas em razão do uso de faca.

Nesse sentido:

Nos termos do entendimento firmado por esta Corte Superior, o uso de arma branca, embora não mais se configure majorante do crime de roubo, poderá ser utilizado para a exasperação da pena-base, sem que tal proceder configure violação do princípio da ne reformatio in pejus, desde que a sanção final não seja maior que a fixada na sentença condenatória. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1787473/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 1o/9/2020).

As consequências do delito não extrapolam o ordinário.

A vítima em nada contribuiu para o crime.

Assim, fixa-se a pena-base em 06 (seis) anos e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda etapa, ausente atenuantes de pena. Todavia, presente a agravante da reincidência, motivo pelo qual passo a pena provisória para 07 (sete) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira etapa, incide a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, II), na fração de 1/3 (um terço), o que eleva a pena para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

O regime inicial será o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”
,
do Código Penal.

À vista de todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso ministerial para condenar os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no artigo 157, §2o, II, do Código Penal, sendo individualizada da seguinte maneira:

i.
EDERSON APARECIDO ALBUES à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, no regime inicial fechado (reincidente) e 16 (dezesseis) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso;

ii.
BENEDITO ROSA DA COSTA SILVA à pena de
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 20 (vinte) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso e;

iii. DEJANIL ROSA DE LARA JUNIOR à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 22 (vinte e dois) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024